Tribunal: TJDFT
Processo: 0713027-79.2020.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0713027-79.2020.8.07.0020 EMBARGANTE: COLEGIO IDEAL LTDA - EPP, ELEVA EDUCACAO S.A. EMBARGADO: EMIPA - EMPRESA DE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA DESPACHO Ao embargado para manifestar-se, no prazo legal, sobre os embargos de declaração, art. 1.023, §2o, do CPC. Brasília - DF, 23 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora